Tribunal: STJ
Processo: 0801810-80.2022.8.10.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706908 - MA (2024/0280041-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 981fb72e-5ea3-40c4-9be2-61c1758c3f59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706908 - MA (2024/0280041-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO VIANA DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão assim ementado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA,
QUE SE MANTÉM POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO." (e-STJ fl. 290).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 314/321).
Nas razões do especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 429, II,
987, § 2o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, a negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem, mesmo provocado pela oposição
de embargos de declaração, não se manifestou acerca da alegação de ausência de
prova da transferência bancária. Aduz, ainda, que mesmo após a impugnação da
digital, não foi solicitada perícia grafotécnica.
Documento eletrônico VDA49689034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:52
Código de Controle do Documento: 628db2db-1797-4860-a790-5c199b1ddbc0

Ao final, pugna pela reconhecimento da nulidade do acórdão e,
subsidiariamente.
Apresentada contrarrazões (e-STJ fls. 338/343).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Cumpre observar que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de estar a matéria recursal
bem delineada.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA49689034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:52
Código de Controle do Documento: 628db2db-1797-4860-a790-5c199b1ddbc0

INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.785/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória".
(REsp 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à tese de que era ônus do
banco comprovar a transferência.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da
fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:52
Código de Controle do Documento: 628db2db-1797-4860-a790-5c199b1ddbc0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.706.908 / MA
Número Registro: 2024/0280041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018108020228100024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: ec5d7ec1-5b30-4687-aa09-d688699768b9

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: ec5d7ec1-5b30-4687-aa09-d688699768b9